Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700593-53.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: BIANCA DE ARAUJO LUZ DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERRARI ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 48412563, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença recorrida. A embargante opôs embargos de declaração (ID 48517967) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de julho de 2023 às 16:13:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora